Tribunal: TJSP
Processo: 1500140-98.2024.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame -Apelo buscando a absolvição quanto aos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo. Alega-se insuficiência de provas, além de atipicidade da adulteração procedida, pois grosseira, e coação moral à prática do roubo. No mais, pretende

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame -Apelo buscando a absolvição quanto aos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo. Alega-se insuficiência de provas, além de atipicidade da adulteração procedida, pois grosseira, e coação moral à prática do roubo. No mais, pretende o abrandamento das penas e do regime prisional fixado.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve coação moral irresistível no delito de roubo; (ii) se a adulteração do sinal identificador da moto foi atípica por ser grosseira; (iii) se as provas são suficientes à condenação; (iv) se as penas e regime impostos são adequados.
III. Razões de Decidir - A alegação de coação moral irresistível foi refutada por inconsistências nas versões do réu e pela ausência de provas convincentes de que ele agiu sob ameaça. A adulteração da placa, ainda que feita com fita adesiva, foi considerada típica, conforme jurisprudência do STJ. Penas impostas de modo justificado e regime fixado de modo adequado ao "quantum" das penas.
IV. Dispositivo - Recurso desprovido.
Legislação Citada: CP, art. 311; CP, art. 157, § 2o, II e III, e § 2o-A, I.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 2050396-MG, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12/12/2023; STJ, HC n. 945306-MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/9/2024.